Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722183-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIP JOAO ANTONIO BRASIL DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ROGERS CRUCIOL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo executado Phillip João Antônio Brasil dos Santos contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (autos n. 0735191-61.2021.8.07.0001, id 235904483) que, no cumprImento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora em relação ao valor de R$ 2.672,76 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), bloqueados via SISBAJUD. Relatei. Decido. À vista da prolação da sentença no Juízo a quo homologando a composição havida entre as partes, autos 0735191-61.2021.8.07.0001 (id 247593433), concluo que houve prejudicialidade do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital